Tribunal: TJDFT
Processo: 0003331-79.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003331-79.2018.8.07.0004 RECORRENTE: ALLUAN MAVIO FERREIRA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE UM SEXTO. AGRAVANTE. MULTIRREINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO PERÍODO DEPURADOR. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE UM QUINTO NA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, sendo recomendável observá-la. 2. Não há falar em afastamento da multirreincidência, pelo período depurador (artigo 64, inciso I, do Código Penal), quando não ultrapassado o lapso temporal de 5 (cinco) anos entre o cumprimento ou extinção da pena e a data da infração posterior (crime de furto praticado em 19-abril-2018). 3. Tratando-se de réu multirreincidente, referente a quatro anotações na folha penal diferentes daquelas utilizadas para caracterização de maus antecedentes, incabível a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência. 4. Revela-se razoável a majoração da pena, na segunda fase da dosimetria, na fração de 1/5 (um quinto), em razão da multirreincidência do acusado. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 67 do Código Penal, porque deveria ter ordenado a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 67 do CP. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça também entende que, “quando reconhecida a situação de réu multirreincidente, hipótese na qual, como regra, não será devida a compensação integral entre a confissão e a reincidência”. (AgRg no REsp 1870086/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJ-e de 23/9/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgInt no AREsp 1649829/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 9/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015